Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-64.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010361-64.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO NOBREGA CORREA LTDA - CNPJ: 47.141.549/0001-60 (APELADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), DRILLERS POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 25.107.539/0001-75 (APELANTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e pedido de indenização por dano moral, em razão de contrato de perfuração de poço artesiano.

O juízo de origem declarou rescindido o contrato por inexecução substancial, determinou a devolução do cheque entregue como entrada, indeferiu os pedidos de indenização e repetição de valores, reconheceu a sucumbência recíproca, rejeitou a gratuidade de justiça pleiteada pela ré e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ré faz jus à gratuidade de justiça, na condição de microempresa; (ii) saber se é cabível a multa por litigância de má-fé em razão da juntada de documentos fiscais zerados; (iii) saber se a rescisão contratual deveria ser mantida diante do inadimplemento recíproco.

III. Razões de decidir

A pessoa jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita se demonstrada a incapacidade financeira (Súmula 481/STJ). Documentos apresentados indicam fragilidade econômica da apelante, autorizando a concessão do benefício (CPC, art. 98).

A multa por litigância de má-fé exige dolo processual ou conduta temerária (CPC, art. 80). Ausente deslealdade processual, deve ser afastada a penalidade.

No mérito, restou comprovado inadimplemento recíproco: a ré não executou integralmente a perfuração contratada e a autora não comprovou o pagamento válido da entrada. Configura-se resolução do contrato com retorno ao estado anterior, sem indenização.

Mantém-se a sucumbência recíproca, pois ambas as partes contribuíram para o descumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para conceder justiça gratuita à apelante e afastar a multa por litigância de má-fé, mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica pode obter justiça gratuita desde que comprove incapacidade financeira. 2. A condenação por litigância de má-fé exige dolo processual. 3. Verificado inadimplemento recíproco, a solução é a resolução do contrato com retorno das partes ao status quo ante, sem indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 80 e 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJMT, RAC 1018910-35.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 21.07.2025; TJMT, RAC 1000378-63.2024.8.11.0050, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Dir. Privado, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por B G Mendes - ME em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Olímpio Lavagem e Logística Agrícolas Ltda., pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar rescindido o contrato por inexecução substancial da obrigação; (ii) determinar a devolução do cheque entregue pela autora à ré, a título de pagamento inicial, ante a sua não compensação válida; e (iii) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, impedindo a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. Fixou-se a sucumbência recíproca, com imposição de honorários advocatícios na proporção da derrota de cada parte, vedada a compensação.

Inconformada, a apelante alega, em síntese: (i) que não houve inadimplemento de sua parte, sustentando que a obrigação era de meio, não de resultado, e que a perfuração parcial (44 metros de 50 contratados) decorreu de inviabilidade técnica; (ii) que não houve pagamento válido por parte da autora, pois o cheque ofertado foi devolvido por insuficiência de fundos; (iii) que a sentença contrariou a prova dos autos ao reconhecer o inadimplemento e rescindir o contrato por culpa da ré; (iv) que a multa por litigância de má-fé foi indevida, dada a veracidade da documentação fiscal juntada e a ausência de intenção dolosa; (v) e que fazia jus ao benefício da justiça gratuita, em razão de sua situação econômica fragilizada.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a exclusão da multa por má-fé e a concessão da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões de id. 305037000, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e pedido de indenização por dano moral, ajuizada por Olímpio Lavagem e Logística Agrícolas Ltda. (
Marcos Eduardo Nobrega Correa Ltda.)
em face da empresa B G Mendes – ME (
Drillers Poços Artesianos Ltda.)
, em virtude da suposta inexecução parcial de contrato de prestação de serviços para perfuração de poço artesiano.

Consta dos autos que foi celebrado contrato entre as partes prevendo a perfuração de 50 metros lineares, mediante contraprestação total de R$ 16.000,00, a serem pagos em duas parcelas: a primeira, de R$ 8.000,00, como entrada; e a segunda, na conclusão do serviço. Ocorre que, segundo a autora, a contratada, ora apelante, executou apenas 44 metros, em dois pontos distintos, sem justificar tecnicamente a interrupção, o que motivou a suspensão do pagamento remanescente e a propositura da demanda, com pedido de devolução de valores, indenização e tutela de urgência.

Ao sentenciar o feito,
o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato por inexecução substancial da obrigação e determinar a devolução do cheque dado como entrada, ante a ausência de compensação válida. Ainda, indeferiu o pedido de devolução de valores e de indenização por dano moral, reconheceu a sucumbência recíproca e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, ora apelante, condenando-a, ademais, ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte apelante sustenta, em suma: (i) que a relação contratual encerrava obrigação de meio, e não de resultado; (ii) que a perfuração de 44 metros representou cumprimento substancial da obrigação, nos limites técnicos e geológicos possíveis; (iii) que não houve inadimplemento de sua parte, mas sim inadimplemento da própria autora, que teria entregado cheque sem provisão de fundos; (iv) que a multa por litigância de má-fé foi aplicada de forma indevida; e (v) que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ante sua fragilidade financeira e baixa capacidade contributiva.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita, observa-se que a apelante, pessoa jurídica de direito privado, requereu a concessão do benefício sob o fundamento de que se trata de microempresa, optante pelo Simples Nacional, com estrutura operacional restrita, utilização de maquinário alugado e baixo número de empregados, circunstâncias que, segundo alega, comprometem sua capacidade contributiva.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que demonstrada de forma satisfatória a sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, consoante a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso dos autos, a documentação apresentada, consistente em declarações fiscais sem movimentação relevante e comprovantes de enquadramento no regime simplificado, aliada às alegações sobre a ausência de estrutura patrimonial significativa, revela, em conjunto, situação econômica que recomenda o deferimento do benefício, sobretudo diante da natureza do litígio e do potencial impacto que as custas e despesas poderiam acarretar na manutenção da atividade empresarial.

Dessa forma, entendo presentes os requisitos do art. 98 do CPC, motivo pelo qual
defiro à apelante a gratuidade da justiça
.

Com relação à multa por litigância de má-fé imposta na sentença, observo que a penalidade decorreu da apresentação, pela ré, de documentos fiscais zerados, supostamente em contradição com sua efetiva atuação empresarial. Todavia, tendo sido agora reconhecido o estado de fragilidade econômica da apelante, não se verifica dolo processual nem intenção deliberada de induzir o juízo em erro.

O exercício do direito de defesa e a tentativa de demonstrar hipossuficiência financeira, ainda que a documentação pudesse inicialmente suscitar dúvidas, não configuram hipótese de litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, que exige comportamento desleal, ardiloso ou manifestamente temerário.

A jurisprudência tem reiterado que o mero insucesso em comprovar a hipossuficiência não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual ou prática de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não ocorre no exercício regular do direito de ação.
(...)”
(TJMT, RAC 1018910-35.2024.8.11.0002, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21.07.2025 – negritei)

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, a fim de afastar a multa por litigância de má-fé, inexistindo elementos que evidenciem a prática de conduta desleal pela apelante.

Superadas as questões processuais, adentro o exame da matéria de fundo.

É incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços para perfuração de 50 metros lineares de poço artesiano, pelo valor total de R$ 16.000,00, a ser quitado em duas parcelas iguais, sendo a primeira de R$ 8.000,00 mediante entrega de cheque pós-datado, e a segunda após a conclusão da obra.

No curso da execução do contrato, restou demonstrado que a ré realizou apenas 44 metros de perfuração, em dois pontos distintos (16m e 28m), sem apresentar justificativa técnica idônea, estudo geológico ou qualquer manifestação da contratante autorizando a alteração do objeto avençado. Tal circunstância evidencia a inexecução substancial da obrigação assumida pela contratada, o que, por si só, já autoriza a resolução do contrato.

De outro lado, verifica-se que a autora igualmente não cumpriu integralmente a sua contraprestação, pois o cheque dado em pagamento da entrada contratual foi devolvido por insuficiência de fundos, não havendo comprovação de quitação válida da primeira parcela. A antecipação do título junto à instituição bancária consistiu em operação de risco assumida pela própria ré, que não se confunde com pagamento efetivo realizado pela autora, de modo que a parcela de entrada não se reputa adimplida.

Diante desse quadro, constata-se que houve, em verdade, inadimplemento recíproco: a autora deixou de quitar a entrada ajustada, e a ré não entregou a integralidade da prestação contratada.

Nessas hipóteses, não é possível imputar a culpa exclusiva a um dos contratantes, impondo-se a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior, sempre que possível, sem condenação em perdas e danos.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM ANULAÇÃO DE PERMUTA – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE
– DEVOLUÇÃO DE VALORES – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MEROS ORÇAMENTOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
2. A rescisão contratual com retorno das partes ao status quo ante é medida adequada quando verificado inadimplemento recíproco, devendo a parte que recebeu valores devolvê-los à contraparte, nos termos do art. 475 do Código Civil.
(...)”
(RAC 1000378-63.2024.8.11.0050, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.08.2025 – negritei)

Assim, ainda que por fundamentos diversos, correta a solução adotada na sentença ao decretar a rescisão contratual, determinando a devolução do cheque à autora e afastando a pretensão de indenização ou repetição em dobro, impondo-se a manutenção da sucumbência recíproca, em virtude do inadimplemento bilateral verificado nos autos.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé e deferir à apelante os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, íntegros os demais capítulos da decisão, notadamente quanto à decretação da rescisão contratual em razão do inadimplemento recíproco das partes e à imposição da sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025